Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719573-81.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VALMIR FELIX TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP. II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP. III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da hipossuficiência para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. IV - Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido. Inicialmente, destaca-se que, apesar de fundamentar o recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que o recorrente pretende demonstrar a ofensa a dispositivo de lei federal, com fulcro na alínea “a” do artigo 105, inciso III, da CF, tratando-se de mero erro material. A respeito, o insurgente alega violação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para que haja substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da sanção penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005